Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009061-84.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OSWALDO BARROS DUARTE LEAL
RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66198960) interposto por OSWALDO BARROS DUARTE LEA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54932984):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1o, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal no 13.869/19. Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015. A penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada. A penhora em conta poupança é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009061-84.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 61271979.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por OSWALDO BARROS DUARTE LEAL que reformou a decisão de primeiro grau para deferir o pedido de penhora on line na conta poupança do Recorrente para satisfação da dívida.
O Recorrente alega violação aos artigos 99, 833, IV, X e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que é impenhorável o valor existente na sua conta poupança, visto se tratar de verba alimentar.
Recurso tempestivo (id 67651968)
Contrarrazões no id 72553456.
É o relatório.
Decido.
Da Justiça Gratuita
O Recorrente pleiteia os benefícios da justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, por meio dos comprovantes de extratos bancários (ids 68310486 a 68310473) e de renda inscrição bolsa família (id 68310475), que presumem sua falta de recursos, o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Anote-se.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 833, incisos IV e X do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que impenhorável o valor existente em sua conta poupança, visto se tratar de verba alimentar.
O acórdão recorrido reformou a decisão de primeiro grau para deferir a penhora on line dos valores existentes na conta poupança do Recorrente no limite de 30% (trinta por cento), para satisfação da dívida.
Em caso, semelhante o Superior Tribunal de Justiça decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
2. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento".(AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020). (g.n.)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça